Tribunal: STF
Processo: ARE 1563759
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Usucapião. Cumprimento dos requisitos legais. Caracterização de bem dominical. Reexame fático-probatório. Necessidade de exame de legislação infraconstitucional. Inviabilidade em recurso extraordinário. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de origem sobre a aquisição de propriedade por usucapião.



    2. A parte agravante busca reformar a decisão, alegando equívoco na análise da usucapião e na caracterização do bem como dominical.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível em recurso extraordinário rever a análise dos requisitos de aquisição por usucapião e a propriedade do bem imóvel.



    III. Razões de decidir



    4. É necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie para rever as razões consignadas pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para caracterizar o direito de aquisição da propriedade por usucapião.



    5. Alegação de caracterização do bem imóvel como dominical foi afastada pelo Tribunal de origem, a partir das provas e das normas processuais aplicáveis à espécie.



    6. Tais providências esbarram no óbice da Súmula 279 do STF e na ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.